Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Habeas Corpus. Vara da Infância e da Juventude. Ato infracional análogo ao crime porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Internação provisória. Reiteração infracional. Garantia da ordem pública. Indícios de materialidade e de autoria de ato infracional. Art. 108, parágrafo único, do ECA. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.